Tribunal: STF
Processo: AI 635842
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
1.      Recurso inexistente. Ausência de assinatura do advogado do
   embargante na peça recursal.
2.      Ademais, mesmo que superado o
   óbice, o acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
   consolidada desta Corte quanto à necessidade de se comprovar, no
   ato da interposição do recurso, a sua tempestividade em virtude
   de feriado local, ainda que este suceda a feriado
   nacional.
3.      Embargos de declaração não conhecidos.